Tribunal: TJMT
Processo: 1013015-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e 667 do Código de Processo Penal, em benefício de WILLIAN CAMARGO PEREIRA, qualificado, que nos autos da ação penal no 0001683-93.2019.8.11.0044 (Cód. 99141) estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe a impetrante, que o paciente se encontra segregado desde o dia 21.06.2019, por suposta incursão nos delitos dos artigos 33, ‘caput’ (fato I) e artigo 35, ‘caput’, (fato II), ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.
Calca sua pretensão no excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução processual aduzindo, em síntese, que o paciente se encontra preso na cadeia pública de Paranatinga-MT, na data supramencionada, sendo oferecida denúncia pelo Ministério Público, em 30.07.2019. E, por conseguinte, informa que a defesa foi nomeada como dativa do acusado em 23.09.2019, no qual tomou ciência no dia 30.09.2019, oportunidade em apresentou resposta acusação em 02.10.2019, sendo a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 31.10.2019; contudo, informa que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual, ressaltando que foram apresentados ao juízo de primeiro grau vários pedidos de liberdade, porém, todos foram negados.
Argumenta que: “(...) no caso em tela, o que torna claro e evidente a ilegalidade da prisão preventiva é que no dia 21 de junho 2020, ou seja, esse mês, faz 01 (um) ano que o acusado está preso sem o encerramento da instrução processual e sem data para seu encerramento.”(Sic.)
Salienta que: “(...)o encarceramento por prazo elevado ao dirigido pela lei penal, sacrifica o direito fundamento da dignidade da pessoa humana, onde o aprisionado, ademais, tem direito ao julgamento do processo em prazo razoável.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) o excesso de prazo na formação da culpa se configura quando a demora no término do feito, além de ser imputada ao órgão julgador, foge da razoabilidade. Em observância ao art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, que assegura a razoável duração do processo, forçoso reconhecer o excesso de prazo caracterizador do alegado constrangimento ilegal.(Sic.)
Pugna pelo deferimento in limine, da medida objetivando a libertação do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, pela concessão das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 o Código de Processo Penal.
Postergada a análise da liminar (Id.48453958), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.48453958). Juntou documentos (Id.46948960 a 46948967 e 46945997, 46945998, 46945999, 46948950, 46948952, 46948954 e 46948955).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de WILLIAN CAMARGO PEREIRA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Consta nos autos, que o juízo a quo procedeu as seguintes informações que permitem a incursão devida ao tema, in verbis:
“[...]É o relatório. Presto as seguintes informações:
Cuida-se de ação penal em face de Willian Camargo Pereira, qualificado nos autos, prisão ocorrida no dia 21 de junho de 2019, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.
O flagrante foi homologado e convertida a prisão em flagrante delito em preventiva no dia 22 de junho de 2019 pelo magistrado plantonista.
“(...)Ante o exposto DECRETO a prisão preventiva de Willian Camargo Pereira e Wilker Dias Alves, para garantia da ordem pública. (...)”. (fls. 52/53, verso).
Audiência de custódia realizada em 24 de junho de 2019, ocasião em que fora mantida a prisão do impetrante.
Em 23 de setembro de 2019, ante o encerramento da designação do Defensor Público atuante nesta Comarca fora nomeada defensora dativa para atuar em favor dos acusados, tendo esta apresentado resposta à acusação com pedido de liberdade provisória em 02 de outubro de 2019.
Nas fls. 138/141, em 11 de outubro de 2019, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito de liberdade do ora impetrante ante a existência de risco concreto para a ordem pública, a instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
Este Juízo manifestou-se em 14 de outubro de 2019 indeferindo o pedido de revogação da prisão do ora impetrante, recebendo a denúncia ofertada e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2019.
Na data supra fora realizada a inquirição das testemunhas e o interrogatório do acusado, sendo apresentado novo pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo ora impetrante. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito da defesa e este Juízo entendeu que os motivos ensejadores do decreto acautelatório permaneciam latentes, motivo pelo qual indeferiu o pedido da defesa.
Em 19 de novembro a Secretaria da 1a Vara encaminhou ofício ao Juízo da Comarca de Jataí/GO solicitando informações quanto a Carta Precatória encaminhada ao referido Juízo no dia 29 de outubro de 2019 com a finalidade de interrogar o acusado Wilker Dias Alves.
No dia 20 de janeiro de 2020 a defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva do ora impetrante, tendo o Ministério Público se manifestado em 22 de janeiro de 2020.
Nas fls. 168/173 aportaram informações quanto à CP expedida para a Comarca de Jataí/GO sendo noticiada a designação de audiência para o interrogatório do acusado Wilker Dias Alves.
Este Juízo deliberou nas fls. 174/175, verso, em 29 de janeiro de 2020, pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão do ora impetrante, nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pelo indiciado Willian Camargo Pereira, qualificado nos autos, sustentando, que não encontra-se mais presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (fl. 161/163). O Ministério Público pugna pelo indeferimento (fls. 164/167v). É o relatório. Decido. Da análise dos autos registro que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal, assim tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do requerente, devendo a custódia cautelar ser mantida. Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria. Dispõe os artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível à custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Consta nos autos prova da materialidade do delito e indícios de autos, conforme fundamentado às fls. 141/143 e 85/86, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, está evidenciado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do presente caso, que restou evidenciada pelo modus operandi em que se deu a ação criminosa, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendidos (fls. 11/15), conforme já fundamentado nos autos às fls. 141/143 e 85/86, e também pela reiteração criminosa, conforme fundamentado à fl. 85/86, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação do acusado. De outro norte, o fato do postulante ter endereço fixo e trabalho lícito, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes. Nesse sentido, jurisprudência: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - artigo 129, parágrafo nono DO CP - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO artigo 312 DO CPP - PRIMÁRIO, TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA - ELEMENTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR OS REQUISITOS DO artigo 312 - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ORDEM DENEGADA. As condições pessoais do paciente, primário, residência fixa e profissão lícita não bastam, por si só, para a concessão do benefício da liberdade provisória, mormente se há indícios de autoria. A custódia preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois, sendo o paciente liberado, pode ele continuar intimidando a vítima e testemunha, prejudicando a coleta de provas. (TJMS, Segunda Turma Criminal, Habeas Corpus - No 2007.008126-9/0000-00, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte). Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito. Deste modo, concluo que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração da conduta a ser elucidada e pela conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a regular coleta de provas e eventual aplicação da lei penal. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado às fls. 161/163, o que faço com fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aguarde-se o retorno da carta precatória (fls. 168/173). Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. (...)”
A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva do ora paciente em 27 de março de 2020, o Ministério Público manifestou-se no dia 30 do mesmo mês e este Juízo prolatou decisão no mesmo dia indeferindo o pedido da defesa, nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de pedido de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do indiciado Willian Camargo Pereira, qualificado nos autos, sustentando, em síntese, a ausência de requisitos da custódia cautelar, bem assim arguindo a necessidade de revogação da custódia em detrimento da Recomendação n. 62/2020 (COVID-19) (fls.179/183). O Ministério Público pugna pelo indeferimento. É o relatório. Decido. Da análise dos autos registro que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal. Assim, tenho que permanecem inalterada as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do requerente, devendo a custódia cautelar ser mantida. Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria. Dispõe os artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso Ido caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível à custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Consta nos autos prova da materialidade do delito e indícios de autos, conforme já fundamentado às fls. 48/ 49, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, está evidenciado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do presente caso, que restou evidenciada pelo modus operandi em que se deu a ação criminosa, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos (fls. 11/15), ao menos nesse juízo superficial de análise do caso em concreto, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação do acusado. Em que pese à alegação de que os acusados possuirem residência fixa, tenho que as condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito) por si só não tem o condão de lhes assegurar eventual direito à liberdade provisória, como se verifica na situação presente, nos termos Enunciado criminal n. 43 do e. TJMT. "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis". De outro norte resta incabível a aplicação de prisão domiciliar, eis que ausentes as hipóteses previstas nos incisos I a VI artigo 318 do Código de Processo Penal. Aliado a isso, tem-se a necessidade da manutenção da prisão cautelar a fim de garantir a ordem pública, já que encontra-se abalada pela gravidade concreta do delito. Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito. Importante frisar que o acusado Willian Camargo Pereira responde a outras ações penais nesta comarca, quais sejam Códigos 80654 e 56597, fatos que evidenciam a possibilidade de reiteração delitiva. Além dos mais, as medidas necessárias estão sendo tomadas a fim de assegurar a não contaminação dos acusados, conforme prevê nota orientativa para identificação, prevenção e controle de contágio por coronavírus (2019 - NcoV) no Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Deste modo, concluo que a segregação cautelar é imprescindível para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e pela grande possibilidade de reiteração delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das custódias cautelares formuladas às fls. 179/183, o que faço com fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo Penal. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Aguarde-se a devolução das missivas expedidas (fls. 168/173) Cumpra-se. (...)”
Em 03 de abril de 2020 este Juízo indeferiu o pedido de conversão a prisão preventiva em prisão domiciliar do paciente, feito com fundamento na Recomendação 62 do CNJ, sob o seguinte fundamento:
“(...) Dito isso, acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que os acusados se tratem de pessoas pertencentes ao grupo de risco do COVID-19 a justificar a revogação da prisão preventiva. Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol dos acusados, dessume-se que estes não se enquadram no grupo de risco, tampouco são pessoas idosas vulneráveis aos sintomas e males causados pelo vírus. (...)”.
Por fim, em consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, processo número 201901368178 (136817-96.2019.8.09.0093) fora constatado que a Carta Precatória enviada com a finalidade de interrogar o acusado Wilker fora encaminhada à Secretaria da 2a Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO para digitalização.”(Negrtiou-se)
Quanto ao alegado excesso de prazo, não se pode imputar ao aparato estatal nem à autoridade impetrada qualquer indolência na condução da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, pois a pandemia é situação excepcional capaz de justificar possíveis dilações.
Afinal, pelas informações prestadas é possível perceber, assim, que no juízo de origem estão sendo tomadas as providências para, dentro da realidade, dar ao feito a atenção merecida, observados os limites físicos e tecnológicos disponíveis.
Assim, a propósito:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INCONFORMISMO QUANTO À CUSTÓDIA CAUTELAR. [...]. Ausência de excesso de prazo que justifique o relaxamento da prisão. Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa. Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Pandemia de COVID-19, que sabidamente afetou as atividades particulares e estatais em diversos âmbitos. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJSP; HC 2112936-36.2020.8.26.0000; Ac. 13667300; Caraguatatuba; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rela Desa Ely Amioka; Julg. 19/06/2020; DJESP 24/06/2020; Pág. 3758)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.